Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019218-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (PACIENTE), WALISSON LUCAS DE SOUZA - CPF: 704.202.841-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
LIMINAR DEFERIDA
. INCIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LIMINAR RATIFICADA
.
CONCESSÃO EM DEFINITIVO
DA ORDEM EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao julgar o
Habeas Corpus
n. 159218/MT, em 9.5.2022, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a anulação da decisão de pronúncia é circunstância ensejadora de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando-se imperiosa a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Este
Habeas corpus
foi impetrado em favor de
Walisson Lucas de Souza
e
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
, presos preventivamente por ordem do
MM.

Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Em linhas gerais, a impetrante esclarece que os pacientes foram pronunciados pelos crimes de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, do CP), Sequestro Qualificado (art. 159, § 1º, do CP), Associação Criminosa Armada (art. 288, parágrafo único, do CP), Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA), Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (arts. 12 e 16 da Lei nº. 10.826/2003) e Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Registra que o primeiro paciente foi recolhido ao cárcere em
10.11.2017
e o segundo, em
12.1.2018
; desde essa época,
aguardam o encerramento da ação penal.

Sustenta que a
custódia cautelar – mantida na decisão de pronúncia
– é ilegal, “dado o lapso temporal das prisões até o momento”, defendendo a existência de
“constrangimento ilegal suficiente para o relaxamento das segregações cautelares, por excesso de prazo”
.

E complementa:
“os corréus Mayke Siqueira de Oliveira (RHC 159218-MT) e Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante (RHC 163021) foram postos em liberdade após terem suas prisões relaxadas pelo C. STJ, que, em decisão monocrática proferida pelo Min. Sebastião Reis Júnior, reconheceu o excesso de prazo para ambos, já que os réus estavam presos (assim como os Pacientes) há mais de 04 anos, sendo que os limites da razoabilidade foram nitidamente extrapolados, notadamente porque com a anulação da pronúncia o constrangimento ilegal resta configurado nos termos da jurisprudência daquele E. Sodalício”
.

Por fim, alerta que
os pacientes estão em idêntica situação
à do corréu
David Douglas Silva de Oliveira Arante
, o que autoriza, nos termos do
art. 580 do CPP
, a extensão do benefício concedido no
Habeas corpus
n. 1015938-69.2022, da relatoria deste subscritor.

Desta forma, pleiteia a
concessão da ordem
, em liminar, para que a prisão cautelar seja
revogada ou substituída por providências cautelares mais brandas
, sem prejuízo da extensão dos efeitos do Habeas corpus 1015938-69.2022.

No mérito
, almeja a
confirmação da tutela de urgência
(ID 144412660). Instruiu a inicial com documentos (ID 144412661 a 144412667).

O pleito
in limine
foi
deferido
e impostas medidas
cautelares alternativas à prisão
(ID.
144648196).

As
informações judiciais
foram anexadas sob o ID.
156526659
.

A d.
PGJ
, é pela
concessão
da ordem, em parecer assim sintetizado (ID.
158108195
):

"
Habeas Corpus
- Extorsão mediante sequestro, homicídio tentado, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes - prisão em flagrante convertida em preventiva - Pretendida restituição do
status libertatis
sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa, inclusive com pleito de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão dos corréus - procedência - elastério injustificado da marcha processual, o qual não pode ser imputado exclusivamente à defesa técnica - sentença de pronúncia que restou anulada - pacientes segregados desde os anos de 2017 e 2018 - adoção do princípio da razoabilidade - Pela concessão da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

De acordo com a peça acusatória, na tarde de 10.11.2017, os pacientes e outras sete pessoas sequestraram
Milene Falcão Eubank Ayres
; pouco depois, enquanto equipes das Polícias Civil e Militar se aproximavam do cativeiro onde a vítima era mantida, o grupo criminoso passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção dos agentes públicos.

Um deles atingiu o policial civil
Sidney Ribeiro Santos
, que, graças ao rápido socorro prestado, conseguiu sobreviver.

Consta que os policiais ainda apreenderam 21 munições calibre 9 mm, 24 munições calibre .40, uma arma calibre 380 e 291g de maconha dentro do cativeiro.

O primeiro paciente foi recolhido ao cárcere em 10.11.2017 e o segundo, em 12.1.2018. A denúncia foi oferecida 15.12.2017 e recebida em 12.1.2018.

Em 6.8.2019, os pacientes foram pronunciados. Todavia, em 31.5.2020, a Terceira Câmara Criminal desta Corte, analisando o Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus, anulou a decisão de pronúncia por falta de fundamentação jurídica válida.

Mais tarde, em decisão datada de 3.9.2021, os réus foram novamente pronunciados, nos exatos termos da denúncia. Parte deles, incluindo os pacientes, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ainda pendente de apreciação.

Feita essa breve contextualização, observa-se que ao examinar o RHC n. 159218-MT, manejado em favor do corréu
Mayke Siqueira de Oliveira
, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da custódia e substituiu a prisão preventiva por medidas alternativas, nos seguintes termos:

“(...). 1. Em que pese devidamente fundamentada a segregação cautelar imposta ao agravado, o reconhecimento do excesso de prazo é suficiente, por si só, para justificar o relaxamento da segregação cautelar ou a substituição por medidas alternativas.

2. Evidenciado que o acusado se encontra preso cautelarmente há mais de 4 anos, e que a demora no julgamento pelo Tribunal do Júri decorre de conduta do próprio judiciário, que, ao incorrer em erro in procedendo reconhecido pelo Tribunal a quo, terminou por ensejar a anulação da decisão de pronúncia e o refazimento do processual, que ocorreu mais de um ano depois de sua anulação, configurado o excesso de prazo e, por consequência, o alegado constrangimento ilegal. Precedente. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no RHC n. 159.218/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 28.3.2022). Destaquei.

Nesse quadro, conforme assinalado por este subscritor na decisão liminar proferida no HC n. 1015938-69.2022, é de se notar que
“a Corte Cidadã entendeu que a anulação, na ação penal correlata, da primeira sentença de pronúncia é circunstância que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo”
, e que
“a decisão do STJ está alicerçada em questão objetiva, ou seja, em questão processual idêntica a todos os corréus”
, de modo que a liminar deferida neste
Writ
deve ser confirmada
.

Assim, dada a identidade fático-processual, já que os pacientes deste writ também aguardam há mais de quatro anos encarcerados o julgamento pela Sessão do Tribunal do Júri, inexiste outro caminho senão reconhecer o aludido excesso de prazo da constrição e tornar definitiva da decisão
in limine
que estendeu os efeitos da liminar proferida HC n. 1015938-69.2022, nos termos do art. 580 do CPP.

Com essas considerações e atento ao art. 282, inc. I e II e art. 319 do CPP, em
conformidade com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO a ordem
ora vindicada e
torno definitiva a tutela de urgência deferida
no HC, que substituiu a prisão preventiva de
Walisson Lucas de Souza
e
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
pelas seguintes providências cautelares:

Comparecimento mensal
em Juízo para informar endereço da residência,
atualização do número de telefone
bem como das
atividades que exerce
, e
recolhimento domiciliar
mediante
monitoramento eletrônico
, as quais, devem continuar a ser cumpridas,
sob pena de sendo descumpridas injustificadamente, ser imposta nova constrição cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023